Tribunal: TJDFT
Processo: 0011266-36.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0011266-36.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento movida por ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES BARBOSA, inicialmente, julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo impugnado e determinou ao réu a convocação do autor para a fase subsequente do certame (teste psicológico), sem a necessidade de se submeter ao teste de aptidão física (ID 33811083). Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, estes restaram acolhidos, para reconhecer que não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. Como consequência, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: a) declarar a nulidade do ato administrativo e b) determinar “ao réu que convoque o autor, no prazo de 45 dias, para a realização de nova prova de aptidão física, aceitando o atestado médico no qual conste as limitações do autor conforme exigido para a perícia médica, item 6.9 do edital de abertura do certame, sob pena de cumprimento forçado, nos termos do art. 536 do NCPC.” (ID 33811095) Contudo, a detida análise da petição inicial revela que o autor pretende não ser submetido ao teste de aptidão física. Considera ilegal a sua imposição aos candidatos portadores de necessidades especiais e reputa desnecessária ao exercício do cargo pretendido. Requer seja determinada sua convocação diretamente para a etapa seguinte (testes psicológicos). Nesse diapasão, em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre possível julgamento extra petita, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator